Tribunal: TJDFT
Processo: 0711917-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. CONTEÚDO DIFAMATÓRIO EM REDES SOCIAIS. EXPOSIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR FIXADO MAJORADO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelações cíveis interpostas em ação de indenização por danos morais em que se discute a responsabilidade da ré, bem como o valor fixado à título de reparação.
2. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
3. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional majorar o valor fixado.
4. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.